Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703520-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOME contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Por ocasião da interposição do agravo de instrumento, cujo objeto é tão somente a gratuidade de justiça, à míngua do mínimo de documentos comprobatórios hábeis à comprovação da sustentada hipossuficiência e, ainda, diante da necessidade de esclarecimentos quanto as informações constantes da pouca documentação colacionada, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) úteis, providenciasse a juntada de documento que comprovasse efetivamente a renda mensal percebida (contracheque, demonstrativo de pagamento), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do agravante, faturas de cartão de crédito ou, ainda, documentos que atestassem todas as receitas e despesas do mês do recorrente, o que não foi atendido pelo agravante, dando ensejo ao indeferimento da benesse requerida. Em suas razões, o ora agravante reitera os fundamentos elencados na inicial do agravo de instrumento, salientando estar demonstrada a sua hipossuficiência, em virtude da declaração firmada, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO . Não é o caso de exame do presente agravo interno, vez que nenhum dos recursos interpostos, no momento, merece conhecimento. Compulsando os autos na origem, verifico que, na data de hoje, 08/02/2023, o magistrado a quo determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor/agravante, nos seguintes termos: Vistos, etc. Intimada a juntar comprovante de pagamento das custas iniciais, a parte Autora deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Assim, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos, conforme determina o art. 290 do CPC. (ID 148879636 - 1a instância). Desta feita, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante do pronunciamento judicial mencionado, que determinou o cancelamento da distribuição, colocando fim ao processo. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Dessa forma, julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator